Tribunal: TJPA
Processo: 0833228-38.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833228-38.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEFFERSON JOAO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO, INCLUSIVE PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado de receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em razão do tempo de serviço público prestado como servidor temporário.

2. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

4. O Apelado comprovou a existência do direito à averbação do tempo de serviço público prestado como temporário, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, devendo ser mantida a sentença de condenação do Apelante.

5. Não prospera a pretensão de aplicação do entendimento firmado pelo STF acerca dos efeitos decorrentes da nulidade da contratação temporária, uma vez que os julgados citados pelo Recorrente, não guardam similitude com a matéria debatida no presente recurso.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 25 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0833228-38.2020.8.14.0301) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JEFFERSON JOÃO DOS SANTOS SILVA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial, o Autor aduziu, em síntese, que exerce cargo efetivo de Professor Classe II no Estado do Pará, desde o dia 02.02.2004, tendo mantido anteriormente com o mesmo órgão, vínculo de natureza temporária no mesmo cargo, no período de 01/03/1993 a 01.02.2004, totalizando 11 anos de efetivo exercício, na condição de servidor temporário.

Afirmou que possui direito a averbação do tempo de serviço prestado na condição de temporária, para fins de recebimento do adicional de tempo de serviço no percentual de 5%, de acordo com a Lei nº 5.810/94, bem como o pagamento retroativo a 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Após regular instrução processual, a sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos e condeno o Estado do Pará a computar do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), salvo para estabilidade, bem como pagar as diferenças remuneratórias não pagas referente ao ATS, respeitando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos anteriores à data da propositura da ação.

Custas pelo(s) Réu(s), isento(s) na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015) cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §3°, I e II, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil. (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que o adicional de tempo de serviço é vantagem própria do regime estatutário, inaplicável às demais espécies de contratação.

Aduz que a administração pública deve observar o princípio da legalidade, não podendo ser concedido o ATS de forma contrária ao texto legal.

Sustenta que, em decorrência da prorrogação da contratação temporária e da configuração da nulidade da contratação, os únicos direitos são o pagamento de FGTS férias remuneradas e décimo terceiro, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito do Apelado de receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em razão do tempo de serviço público prestado como servidor temporário.

Sobre o tema, a
percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará encontra-se disposta no art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei n.º 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Do dispositivo acima
transcrito, extrai-se que o servidor público fará
jus
ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810-94,
considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. -
Constitui tempo de serviço público
,
para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.

§ 2°. - Para efeito de aposentadoria e disponibilidade é assegurada, ainda, a contagem do tempo de contribuição financeira dos sistemas previdenciários, segundo os critérios estabelecidos em lei. (Grifo nosso)

Art. 71 - A apuração do tempo de serviço será feita em dias.

§ 1°. - O número de dias será convertido em anos, considerados sempre como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

§ 2°. - Para efeito de aposentadoria, feita a conversão, os dias restantes, até 182, não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem a esse número.

Art. 72 - Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

(...)

V - desempenho de cargo ou emprego em órgão da administração direta ou indireta de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, quando colocado regularmente à disposição;

No caso em análise, ficou comprovado que o Apelado prestou serviço na qualidade de servidor temporário, no período de 01/03/1993 a 01.02.2004, portanto, em período anterior à sua admissão como servidor efetivo.

Em recentes julgados esta Egrégia Corte tem firmado o entendimento no sentido de que entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do ATS, senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR EFETIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. CÔMPUTO PARA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS EM CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do enunciado da Súmula nº 85 do STJ, em se tratando de prestação de trato sucessivo, na qual a omissão da administração se renova mês a mês, eventual prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação. Preliminar de prescrição do direito de ação rejeitada.

É entendimento uníssono de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para todos os fins, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

2. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(Apelação Cível nº 0019682-25.2017.8.14.0051. Rel. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 06.02.2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. IGEPREV. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA.
PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária junto à administração pública estadual.
O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.
Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Apelação Cível nº

0021573-20.2011.8.14.0301. Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 01.08.2022. Publicado em 09.08.2022) (grifei).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR.
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO PATAMAR DE 45%. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ART. 70, § 1º E 131, IX, DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONHECIDA E CONCEDIDA
. 1.
O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 determina que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviçopúblico exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. 2. Na espécie, restou evidenciado que o impetrante efetivamente trabalhou como servidor temporário antes de ser aprovado em concurso público e nomeado como servidor efetivo, pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço, na forma da lei. 3. Segurança conhecida e concedida.

(Mandado de Segurança nº 0809345-58.2021.8.14.0000. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 19.07.2022. Publicado em 26.07.2022) (grifei).

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). ART. 131 DA LEI ESTADUAL 5.810/1994. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DESTE TJPA. SEGURANÇA CONDEDIDA. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por servidores públicos estaduais contra ato imputado ao Secretário de Administração do Estado do Pará,
pleiteando o cômputo do tempo de exercício de funções públicas na qualidade de servidores temporários para fins de percepção do adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94)
. 2. A Impetrante Rosa Maria Batista Quaresma fez a juntada de seus documentos pessoais e comprobatórios do direito alegado após o prazo determinado. Contudo, eles devem ser recebidos em homenagem ao princípio da primazia do mérito (art. 4º do Código de Processo Civil) e à alegação de que ela reside no interior e esse foi o tempo necessário para que os documentos chegassem a seu advogado.
3. Conforme documentação acostada aos autos, os Impetrantes demonstraram que trabalharam para o ente estatal na condição de servidores temporários, o que, na esteira da jurisprudência assentada deste Egrégio Tribunal de Justiça, não exclui o direito ao adicional, posto que a norma legal não faz qualquer exceção nesse sentido. Precedentes
. 4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para assegurar aos Impetrantes o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidores temporários para fins de percepção de adicional de tempo de serviço. (Mandado de Segurança nº 0000095-15.2013.8.14.0000, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08.10.2019. Publicado em 09.10.2019) (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA.
PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1 - Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, porquanto da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa. 2 - Preliminar de carência da ação rejeitada. O reconhecimento do direito de averbar o período laborado pelo autor, não possui qualquer óbice legal neste rito, inclusive, é questão precípua à existência de conduta ilícita por parte da autoridade impetrada que, uma vez caracterizada, pode ser corrigida por meio deste remédio constitucional, nos termos do art. 5°, inciso LXIX, da CF e da Lei n.º 12.016/2009. 3 - Prejudicial de decadência e prescrição rejeitada. O ato inquinado de vício pela impetrante consiste em omissão na realização do pagamento do triênio pretendido e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição e de decadência, igualmente, se renovam. Precedente STJ. 4 - Mérito.
O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. 5 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.
6 - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. 7 - Segurança concedida. Decisão Unânime. (Mandado de Segurança nº 0006416-27.2017.8.14.0000. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 09.04.2019. Publicado em 23.04.2019) (grifos nossos).

Com efeito, verifica-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

Neste viés, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência
acerca da matéria, verifica-se que o Apelado comprovou a existência do direito à averbação do tempo de serviço público prestado como temporário, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94
,
devendo ser mantida a sentença de condenação do Apelante.

Por fim, não prospera a pretensão de aplicação do entendimento firmado pelo STF acerca dos efeitos decorrentes da nulidade da contratação temporária, uma vez que os julgados citados pelo Recorrente, não guardam similitude com a matéria debatida no presente recurso.

Desta forma, deve ser negado provimento ao recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023